Tribunal: TJMT
Processo: 1045430-17.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045430-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON ALTINO SILVA - CPF: 496.288.101-97 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0002-55 (EMBARGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), ZAP OPTICAL LTDA - CNPJ: 36.655.427/0001-75 (EMBARGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA - CPF: 272.796.388-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045430-17.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

NILTON ALTINO SILVA

EMBARGADO:

ZAP OPTICAL LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NILTON ALTINO SILVA
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suma, o embargante aponta que
“não houve a devida observância à distribuição do ônus da prova, bem como houve comprovação pelo embargante dos fatos constitutivos de seu direito”
(sic)
.

Sustenta que “
para comprovar que não contratou os serviços de cartão de crédito da embargada, o embargante trouxe aos autos documentos do PROCON”, onde “reclama quanto a ausência de contratação do cartão de credito, visto que acreditava ter comprado o óculos na modalidade boleto
” (sic).

Ressalta que “
consta boletim de ocorrência em que o embargante relata que não contratou os serviços de cartão de crédito e sim boleto bancário
” (sic).

Entende que resta “
incontroverso que houve emissão do cartão de crédito sem anuência do embargante
” (sic), pois, segundo a resposta à reclamação registrada junto ao PROCON, o cancelamento do cartão foi concretizado.

Dessa forma, defende que “
cumpriu com o seu ônus de comprovação dos fatos constitutivos de direito, comprovando que não contratou os serviços de cartão de crédito por meio das provas apresentadas nos autos, que não foram impugnadas pela embargada
” (sic).

Por outro lado, assinala que “
a ausência de negativação em nome do apelante NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PERANTE AO CONSUMIDOR, haja vista que não restam dúvidas da falha na prestação dos serviços da embargada
” (sic), com a emissão do cartão de crédito não solicitado.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 170748695).

O embargado ZAP OPTICAL LTDA se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 170967652).

Sem manifestação do embargado BANCO AFINZ S.A., consoante certificado (id. 172660185).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DEVIDAMENTE RUBRICADA PELO AUTOR – VALIDADE DA COBRANÇA – DÍVIDAS REALIZADAS APÓS DESBLOQUEIO DO CARTÃO MAGNÉTICO – CONTESTAÇÃO REALIZADA E DÉBITOS CANCELADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o dano extrapatrimonial, pois demonstrado o cancelamento da dívida e a ausência de inclusão do nome do autor em órgão de restrição ao crédito de rigor a manutenção da improcedência indenizatória.

O mero aborrecimento ou dissabor, se traduz numa simples contrariedade a determinadas expectativas, que não podem ser havidos como configuradores de dano moral, sob pena de banalização do instituto”

Nota-se que o recorrente almeja reverter a decisão para que os danos morais sejam arbitrados, sob a alegação de falha na prestação de serviço.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão sobre o assunto em questão:

“(...)
nota-se que o autor comprou em 08/01/2021 um óculos na primeira empresa demandada, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), conforme relatado em sua inicial.

Consta que o autor teve a anuência do cartão de crédito “instantâneo/virtual”, para ser utilizado para o pagamento da respectiva dívida (id. 164801691 - Pág. 3).

Observa-se que o autor vinha pagando as faturas que iniciaram o vencimento em 10/02/2021 (id. 164801699), e as demais subsequentes.

A instituição financeira em sua defesa relatou que encaminhou ao autor, em seu endereço de cadastro, o cartão de crédito definitivo, via física, de final 5671, cujo desbloqueio ocorreu no dia 04/09/2021, através do aplicativo do banco múltiplo (AFINZ).

Consta na fatura vencida em 10/10/2021, ou seja, após o desbloqueio, de uma dívida de R$820,24 (oitocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), das quais existem diversas compras desconhecidas pelo autor (id. 164801696 - Pág. 1).

Segundo consta, o autor entrou em contato com a ré, contestando as operações fraudulentas ocorridas com o cartão final 5663.

Ocorre que a demandada demonstrou que cancelou o cartão e ainda procedeu imediatamente a baixa de todos os débitos, assumindo o prejuízo.

O autor, não teve que suportar os danos materiais sofridos e sequer teve o nove negativado em razão das dívidas.

Não obstante, o caso em si demonstre a ocorrência de uma fraude, pela qual não só o autor, mas também as demandadas-- que forneceu o crédito -, foram vítimas de estelionatário, não é possível aferir o dano.

Necessário frisar que a

contratação do cartão de crédito, em janeiro/2021 não foi fraudulenta, pois não há nos autos nenhum elemento que evidencie ter o autor sido induzido em erro
ao firmar o negócio
, e também não há provas, pois, de que ele tivesse sido exposto a qualquer situação que lhe causasse embaraço ou impedisse de examinar o contrato que então assinava. Ora, ao assumir o contrato estava ciente das obrigações que estavam por vencer, pois é clara a informação a respeito de termo de responsabilidade para utilização de cartão de crédito (id. 164801746 - Pág. 4).

Resta clara que a fraude ocorreu em relação a utilização do cartão, e não em relação a contratação do mesmo. (...)”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023